Tribunal: TJDFT
Processo: 0722581-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO, CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. MANDADO. CUMPRIMENTO. ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO NACIONAL. PREPOSTO DISTINTO DO REPRESENTANTE LEGAL. RESSALVA. AUSÊNCIA. VALIDADE.
1. De acordo com a Teoria da Aparência, é válida a citação quando a correspondência com aviso de recebimento, enviada para o endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, é recebida por preposto que não seja representante legal do réu, sobretudo quando ausente qualquer ressalva acerca do exercício dos poderes de representação.
2. Recurso não provido.